Tribunal: TJDFT
Processo: 0055302-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0055302-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BENEDITO DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, o embargante pretende sanar omissão que entende existir na decisão monocrática de ID n.o 28845706, que homologou a desistência tácita do apelo por ele interposto, lavrada nos seguintes termos: “O autor/apelado, por meio da petição de ID n.o 28052008, informou que recebeu o crédito perseguido no presente processo, nos autos do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n.o 1998.01.1.016798-9, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do Banco do Brasil S.A., por ele instaurado em face do banco referido, ocasionando a perda do objeto do presente processo. Intimado para se manifestar sobre a petição referida, o réu/apelante apresentou a petição de ID n.o 28627177, requerendo ‘a extinção do feito com a consequente condenação da parte contrária nas custas processuais e honorários advocatícios’. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ao requerer a extinção do feito, o apelante desistiu tacitamente da apelação por ele interposta. Assim, homologo o pedido de desistência do recurso. Inviável a condenação da parte contrária nas custas processuais e honorários advocatícios, como postulado pelo réu/apelante, vez que, para tanto, seria necessário o julgamento do mérito do recurso e a reforma da sentença, o que não ocorreu no presente caso. Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se”. O embargante alega que a decisão embargada restou omissa “quanto a confissão do autor apresentada as fls. ID n.o 28052008, no qual o requerente informa nos autos que havia duplicidade de ações em curso com o mesmo objeto, tendo ocorrido coisa julgada visto que os valores perseguidos na presente demanda, já foram recebidos em outra ação”. Acrescenta que “não merece manutenção simples homologação de pedido de desistência ‘tácito’ tal qual disposto na decisão embargada, visto que a manifestação do banco quanto ao pedido de extinção do feito decorre da confissão do autor quanto ao recebido dos valores perseguidos no presente feito em autos diverso”. Ao final, pugna pela correção do vício apontado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Esclareça-se, de logo, que, tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal deste Relator, incide a regra do art. 1.024, § 2o, do CPC, daí porque o presente recurso será decidido monocraticamente. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais das embargantes, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão agravada. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Como se vê das razões recursais, o embargante não aponta verdadeira omissão na decisão embargada, pois sequer indica que fundamento de sua manifestação anterior teria sido olvidado, deixando transparecer a inteção de obter novo pronunciamento sobre tema já decidido, finalidade a qual não se prestam os embargos de declaração. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar aos embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021 12:59:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator